Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-44.2022.8.11.0108
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ENTORPECENTE APREENDIDO NÃO ESTAVA EM PODER DO APELADO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO –RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença que absolveu o apelado do crime de tráfico de drogas porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da sua participação no crime, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o aforismo in dubio pro reo, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000799-44.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON SANTOS DE MELO - CPF: 618.325.363-43 (APELADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE PAZUCH - CPF: 011.350.880-80 (ASSISTENTE), FELIPE VIDA - CPF: 080.686.171-16 (ASSISTENTE), L. R. S. D. - CPF: 091.586.361-88 (ASSISTENTE), DIOGENES FERREIRA LIMA JUNIOR - CPF: 027.924.381-26 (ASSISTENTE), JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 013.422.961-41 (ASSISTENTE), PATRICIA SOUZA E SILVA - CPF: 000.080.801-60 (ASSISTENTE), ZENILDO DA SOLEDADE SILVA - CPF: 934.970.679-20 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGU
RAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ENTORPECENTE APREENDIDO NÃO ESTAVA EM PODER DO APELADO
– APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que
absolveu

o apelado d
o crime de tráfico de drogas porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da
sua
participação no
crime
, devendo, pois, ser aplicado em
seu
favor, o aforismo
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000799-44.2022.8.11.0108
, pelo Juízo
da
Vara
Única
da Comarca de
Tapurah/
MT, absolve
ndo

Wellington Santos
d
e Melo
,

da prática do crime de tráfico de
drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)
com esteio n
o art. 386, V
, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas razões que se encontram no ID 163911221, requer a condenação
do apelado
, pela prática do crime de tráfico de drogas, por entender que estão configurados, no caso, a materialidade e a autoria delitiva.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 163911236,
o
apelad
o
postula o desprovimento do recurso ministerial.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
167536195
, opinou pelo provimento deste recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
163911170
, narra os fatos desta forma:

[...]
Ressai dos presentes autos de Inquérito policial que, no dia 19 de maio de 2022 no período da manhã, nas dependências da residência particular localizada na Rua dos Cedros, em frente ao número 357, Bairro São
Cristóvão, na cidade de Tapurah/MT, o denunciado WELLINGTON SANTOS DE MELO, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, guardava e tinha em depósito, com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em 01 (uma) pedra de substância análoga a cocaína acondicionada em trouxa, pesando aproximadamente 16 g (dezesseis

gramas), avaliada em cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de 03 (três) rolos de plástico filme utilizado para embalar a droga e um saco plástico contendo
envólucros
, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), Boletim de Ocorrência (fls. 09/12), Termo de Apreensão (fl. 38), Auto de Constatação Preliminar de Droga (fls.40/42), Relatório Policial (fls. 126/129), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial. Conforme apurado, no dia dos fatos, a equipe policial se deslocou até ao endereço na Rua dos Cedros, casa em frente ao número 357, no Bairro São Cristóvão, nesta cidade de Tapurah/MT, para realizar o cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão em desfavor de Wellington Santos de Melo, expedido pelo juízo da comarca, conforme processos 1000619-28.2022.8.11.0108 e 1000619 – 28.2022.8.11.0108.0001-17 e, no local, o suspeito não foi localizado. No entanto, encontrava-se na residência do denunciado WELLINGTON, o menor Felipe Vida, sua namorada, Luana Rafaela Silva
Daghetti
e sua sogra Patrícia de Souza e Silva. Ato contínuo, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, surgiram fortes indícios de tráfico de drogas no local, uma vez que o adolescente encontrado na casa (Felipe Vida), segundo investigações anteriores, também faz parte da mesma facção criminosa que o denunciado WELLINGTON. Em diligências no imóvel, foram encontrados três rolos de plástico filme comumente utilizados para embalar cocaína, bem como sacolas plásticas recortadas utilizadas para embalar maconha, além de quatro aparelhos celulares guardados numa caixa e mais quatro aparelhos celulares, sendo um deles em poder do adolescente Felipe Vida, um em poder de Luana e dois em poder de Patrícia, que alegou ter comprado de alguém por cinquenta reais. Sabe-se que a grande quantidade de aparelhos é comumente encontrada em locais de venda de drogas, pois muitos usuários sem dinheiro deixam os aparelhos penhorados.

Em continuidade, durante busca domiciliar, foi encontrado escondido no telhado da residência, dentro de uma meia, uma pedra de substância análoga a cocaína (pura) de aproximadamente 16 g (dezesseis gramas), avaliada em cerca de R$ 3.000,00 (três mil) reais. Em continuidade às diligências, a equipe policial recebeu informações de que o denunciado estaria em um ponto de apoio na cidade, e, ao se deslocarem para o local indicado, lograram êxito em encontra o denunciado WELLINGTON SANTOS DE MELO, ocasião em que foi dado voz de prisão ao denunciado, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Tapurah/MT. Destaca-se do caderno investigativo que, apesar de o imputado negar a condição de traficante de drogas e de declarar não conhecer o menor Felipe Vida, considerando a grande quantidade de droga e apetrechos utilizados para embalar a droga encontrados na
residência do denunciado, resta evidenciado que, apesar de a droga não ter sido encontrada em sua posse, a residência onde foi localizada é de sua propriedade e ele estava usando o adolescente para cuidar do material ilícito, além de outras pessoas para realizar a trafi
cância nesta urbe
[...].

No que diz respeito ao crime de tráfico de drogas narrado na denúncia, é certo que foram apreendidos

16 g (dezesseis gramas) de cocaína, 3 (três) rolos de plástico
filme,
1 (um) saco contendo invólucros
,
e vários aparelhos celulares
, contudo
a autoria do crime não ficou comprovada.

Daí por que,
em rel
ação ao pedido de condenação do
apelado pela prática do crime previsto no ar
t
. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não assiste razão ao apelante, eis que não há provas suficientes de que o
apelado

tivesse
concorrido para o cometimento da infração penal
, mormente porque remanesce d
úvida de que ele efetivamente morasse no
imóvel no qual foi
encontrad
a a substância entorpecente e os apetrechos comumente utilizados no comércio malsão,
eis que desde a abordagem dos policiais, o
apelado
afirm
ou
que
não residia mais naquela
casa
, negando, também,
conhecer o menor
Felipe
Vida.

Com efeito,
Luís Armando
de Souza Campos Belo, policial civil, sob o crivo do contraditório, relatou que
no dia dos fatos estava em companhia dos investigadores Francisco e Alex para cumprir um mandado de busca e apreensão em desfavor do apelado
.

Nesse desiderato,
ao chegarem ao
imóvel
encontraram o adolescente Felipe Vida, a namorada
dele
e a sogra na residência indicada como sendo de Wellington. Narrou,
ainda,
o referido agente público, que a equipe policial localiz
ou
três rolos de plástico filme, 16g (dezesseis gramas) de cocaína e inúmeros celulares.
A testemunha
af
irmou,
também
, que Wellington não estava no local porque sabia que estava sendo procurado pelas autoridades
eis
havia participado
de
um crime de homicídio e,
em razão disso
,
possivelmente teria
deixado o menor no local para “cuidar” do ponto de drogas.

A testemunha
Alex Rodrigues Alves Lima
, policial civil,
narrou, na audiência de instrução, que

participou da diligência de busca e apreensão na
suposta
casa de Wellington, vulgo “Crânio”
, entretanto o apelado não estava no
imóvel
,
mas apenas o
menor
Felipe
Vida
,
sua
convivente e a sogra. De acordo com a testemunha,
Felipe
Vida
era conhecido no meio policial por fazer parte da facção criminosa
“C
omando
V
ermelho
”:
bem como por realizar o tráfico
de
drogas
naquela localidade
.

O
d
elegado de
p
olícia
Guilherme Pompeu
Pimenta Negri
disse
,
em juízo
,
que em razão da deflagração de uma operação policial e
no
cumprimento de diversos mandados, não foi possível acompanhar pessoalmente a diligência até a suposta casa do
apelado

na
q
ual
teria sido encontrado o menor, o entorpecente e os apetrechos caracterizadores do crime de tráfico.
A

referida autoridade policial
afirmou,
outrossim
,
que Wellington e
Felipe

Vida
eram conhecidos no meio po
licial por realizarem o tráfico
de drogas
, asseverando, ademais,
que Wellington já sabia que era procurado pelos crimes de tráfico
de drogas
e homicídio e, em razão disso, saiu da casa dele e deixou o menor
Felipe
Vida
tomando conta da
moradia
para que
,
caso as autoridades policiais chegassem,
o adolescente
assumi
sse
toda a responsabilidade.

Por sua vez,
Wellington
Santos de Melo, ao ser interrogado pela autoridade judiciária, negou que tenha praticado o crime de tráfico de drogas, afirmando na ocasião que já
havia morado na casa
na qual
e
ncontraram Felipe Vida
e o entorpecente
;

todavia
havia desocupado o imóvel
a
cerca de um mês
porqu
e

era alugado e
,
em determinado dia
,
a proprietária pediu para que ele e a família desocupassem a casa
. O apelado disse
,
além disso,
que em razão de ter terminado seu relacionamento
passou a morar com um amigo no local

em que
a polícia o localizou quando do cumprimento do mandado de prisão
expedido em seu desfavor
. Por fim,
o apelado
asseverou que não conhecia o menor Felipe
Vida
e que não tem qualquer tipo de envolvimento com o tráfico.

O
adolescente Felipe Vida, em juízo, foi
peremptório
ao afirmar que
havia alugado a casa
para morar com sua namorada e a sogra.
Felipe Vida
confessou
, também,
que tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que havia guardado o entorpecente no telhado no dia em que os policiais foram até lá.
O inimputável
disse,
ainda
,
que quando os policiais localizaram o entorpecente, ele assumiu a propriedade dizendo que fazia uso da referida substância.

Logo, d
o conjunto probatório
produzido na instrução
, percebe-se que,

em nenhum momento, tanto o apela
nte
quanto os investigadores de polícia, conseguiram indicar a prática do crime de tráfico de drogas
por parte do apelado
, pois, repita-se, o que se constatou
quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência indicada como sendo do
apelado
,
foi que
dois menores de idade e uma terceira pessoa estavam
morando
na casa e, ao realizarem as buscas
no imóvel
encontraram uma porção de cocaína
.

Como se sabe para dar embasamento a um veredicto de natureza penal é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na espécie.

Tendo isso como norte, impende asseverar que os elementos apontados pelo Ministério Público, baseados em meras presunções, são extremamente frágeis para sustentar uma condenação de cometimento do narcotráfico. Além disso, o apelado neg
ou
, desde a fase investigativa, a prática do comércio malsão, nada tendo vindo de concreto para estes autos que pudesse indicar o envolvimento
do recorrido
nessa grave conduta.

Diante disso,
não se pode dizer que os elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, bem como as provas produzidas em juízo demonstrem a prática da traficância por parte do
apelado
, principalmente porque, repita-se
,
na busca realizada na casa d
e

Felipe

Vida
não foi encontrado qualquer elemento que pudesse sugerir
que a casa fosse de Wellington
, não havendo,
tampouco
,
qualquer outra
ligação
do apelado
com o tráfico
de drogas
.

Releva ponderar, ainda nesse diapasão, que as alegações do Ministério Público, segundo as quais
o local
era a residência de Wellington
não
passam de conjecturas, porque
o apelado
foi

localizado em local diverso de onde foi encontrada a
substância ilícita
,
ou seja, não há provas que demonstrem que o apelado
fugiu
de sua residência para se furtar da ação policial.

Destarte
, não há como condenar o
apelado por mera presunção
,
impondo-se destacar, outrossim, que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro o direito penal do autor, motivo por que o acusado deve ser responsabilizado pelo que efetivamente fizeram [Direito Penal do fato] e não por quem são ou aparentam ser [Direito Penal do autor].

Por conseguinte, não havendo prova produzida sob o manto da ampla defesa e do contraditório (art. 155, do Código de Processo Penal), que dê suporte à pretensão do Ministério Público ou, por outras palavras, não existindo elementos de convicção seguros, nestes autos, de que a droga apreendida
era de Wellington, mormente porque o adolescente Felipe
Vida
assumiu
ser
proprie
tário
do entorpecente e autoria delitiva do crime em
alusão
,
é imperioso
concluir que o apelado não pode ser condenado por um crime tão grave como como sói ser o tráfico de drogas, posto que, conforme foi dito alhures, embora o contexto fático gere alguma suspeita, não serve para condená-lo.

Do mesmo modo, não foram apreendidos, com
Wellington
, dinheiro ou instrumentos comumente utilizados na traficância ilícita de entorpecentes. De tudo isso, infere-se que há razoável dúvida sobre a conduta de tráfico imputada
a sua pessoa
.
A propósito, e
m situações como a
destes
autos, a dúvida deve ser acolhida em favor do acusado, em respeito ao
aforismo

in dubio pro reo
.

Além do mais,
ainda que a palavra dos policiais
tenha considerável valor probatório
,
repita-se,
nada
foi encontrado em poder do
recorrido
.

Por conseguinte,
ficou claro o acerto do édito judicial que
absolveu
o crime de tráfico de drogas diante da ausência de elementos de convicção que compr
ovem de maneira indubitável que o
apelado
participava, de algum modo, do
comércio ilícito
,
até porque, c
omo é sabido, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade
real autorizam um veredicto condenatório, motivo pelo qual as provas devem ser claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a autoria delitiva.

Sendo assim, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para manter a absolvição do
apelado da prática do referido delito, em sintonia com a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, vazada nos seguintes termos:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Negritamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
- SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS VISANDO A DISSEMINAÇÃO DE DROGAS DEMONSTRADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO SEGUNDO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRIMEIRO APELADO -
DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÕES DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
MANTIDAS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.
“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional,
bate de frente com
o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(flor,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
).
Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT,
Ap
no 180045/2016;
Ap
no 89419/2017). Afigura-se “imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
”
(TJMT,
Ap
NU 0003296-53.2011.8.11.0037). O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055). “Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

(TJMT N.U 1002278-55.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado
em 15.12.
2021 e p
ublicado no DJE
de
16
.12.
2021).
Destacamos

Por derradeiro, é importante deixar registrado que este relator chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração os depoimentos dos policiais civis encarregados das diligências ou em razão de uma simples negativa de auto
ria do tráfico
apresentada pelo
apelado, mas porque
inexiste
possibilidade de se extrair, das declarações das testemunhas, como também dos documentos encontradiços nestes autos, elementos probatórios seguros acerca do comércio ilícito de entorpecentes que foi imputado à pessoa do recorrido.

De mais a
mais
,
não se pode esquecer, que em razão da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme restou demonstrado, inexiste nestes autos.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença que absolveu
Wellington Santos de Melo
da acusação da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, por não haver prova de ter ele concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023